Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751993-35.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO AGRAVADO: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO contra decisão monocrática exarada no ID 67392094, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravo de Instrumento interposto tem por objeto decisão de ID 216739544, exarada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732400-51.2023.8.07.0001, proposto por RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA EIRELI ME em desfavor do agravante, pela qual a MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado e, apreciando matéria de ordem pública, reputou válida sua citação na fase de conhecimento e sua intimação referente ao cumprimento de sentença. No agravo interno interposto (ID 68644624), o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à nulidade de citação e, consequentemente, a nulidade dos atos posteriores. Repisa a nulidade da citação recebida em 07/11/2023, sem nenhuma ressalva, no condomínio em que o agravante não mais residia, uma vez que o prazo final de desocupação do imóvel ocorreu em 30/09/2023. Tece arrazoado acerca do erro cometido na portaria do condomínio edilício, por dar como recebida correspondência de quem, sabidamente, já não residia no local. Ao final, o agravante postula a retratação da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque, ao alegar a nulidade da citação, o agravante atraiu para si o ônus de comprovar os fatos alegados. Conforme sabido, a citação postal entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício é válida, conforme artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, desde que o recebedor não recuse o recebimento mediante declaração escrita de ausência do destinatário, o que não ocorreu no caso. Na hipótese em apreço, em que pese a citação postal ter sido enviada para o endereço do imóvel locado pelo agravante, onde foi recebida pelo funcionário responsável pela portaria (ID 174300521 dos autos originários), o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que na data de efetivo recebimento do mandado citatório (28/09/2023) ele não mais residia no local, uma vez que o prazo para entrega das chaves findar-se-ia apenas em 30/09/2023. Ademais, não há nos autos quaisquer outros documentos idôneos (faturas de telefone, água ou luz, etc.) aptos a comprovar que em 28/09/2023 o recorrente já residia em local diverso do endereço no qual foi recepcionado o mandado citatório (Avenida Frederic Chopin 245 Apt. 71, São Paulo/SP). Destaque-se que tal comprovação, cujo ônus se mostra relativamente simples, não foi realizada na origem, tampouco nesta via recursal. Assim, não há nos autos qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que houve efetiva desocupação do imóvel antes da data de recebimento da citação, nem capaz de comprovar que a parte recorrente não tomou conhecimento da citação. Com efeito, caberia ao agravante demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, apresentando provas de que o imóvel em questão já se encontrava efetivamente desocupado na data da realização da citação por via postal. Não é demasiado ressaltar que, em se tratando de direito processual civil, vigora a máxima jurídica no sentido de que, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare). Forte nessas razões, tenho que deve ser reputada válida a citação realizada na fase de conhecimento. Por consequência, a intimação acerca do efetivo cumprimento de sentença, remetida para o endereço em que foi realizada a citação (ID 193736957, autos de origem), também deve ser reputada válida, nos termos do §4o do artigo 513 do Código de Processo Civil. Não havendo nos autos elementos probatórios aptos a dar sustentação jurídica à tese de nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, é de se considerar ausente a probabilidade do direito vindicado, circunstância inviabilizadora da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual não merece reparo a r. decisão recorrida. Por fim, destaco que, diante da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, a prestação jurisdicional, na origem, foi efetivamente realizada até o limite máximo permitido pela legislação de referência, que veda, expressamente, a discussão, no curso do processo, das questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 CPC). Assim, também sob essa ótica, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025 às 11:07:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora